Tribunal: STF
Processo: RE 109122
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-05-23
Data de publicação: 1986-05-23

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. ÁREA NON AEDIFICANDI. IMÓVEL
FORMALMENTE URBANO, MAS COM FINALIDADE PREDOMINANTEMENTE RURAL,,
COMO APONTADO PELA PROVA PERICIAL, A VISTA DA QUAL O ACÓRDÃO
RECORRIDO NEGOU A EXISTÊNCIA DE PREJUIZO EFETIVO. TEMA APRECIADO SEM
RELEVO CONSTITUCIONAL E DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO INCABIVEL.